Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-32.2020.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000180-32.2020.8.11.0002
APELANTE: ALIBIL DO NASCIMENTO JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a ação penal n. 0000180-32.2020.8.11.0002 foi encaminhada a este Sodalício para julgamento do recurso de apelação interposto por Alibil do Nascimento Júnior, condenado à reprimenda de 22 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da defesa, em sua forma tentada, e de roubo majorado pelo concurso de pessoas [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, art. 157, § 2o, inciso II, todos do CP].
Ocorre, porém, que a corré Suellen Leite Barros, em 14/1/2021, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da decisão de pronúncia, pleiteando o decote das qualificadoras do crime de homicídio.
Conquanto as contrarrazões tenham sido apresentadas, e o juízo de origem tenha determinado a remessa dos autos por traslado a este Tribunal para apreciação do recurso, ao que parece, tal diligência não foi efetivamente cumprida, haja vista que não consta dos autos nenhum registro nesse sentido.
Some-se a isso que o DEJAUX certificou que em consulta aos sistemas Proteus e PJe não foi encontrado o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Suellen Leite Barros.
À vista do exposto, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que se cumpra, com urgência, as decisões proferidas nos Ids 102724974 e 102724987, fazendo a inclusão no sistema do Recurso em Sentido Estrito interposto por Suellen Leite Barros, mediante traslado.
Após, com o retorno dos autos, ouça-se a PGJ sobre a apelação interposta por Alibil do Nascimento Júnior.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.